Tribunal: TJDFT
Processo: 0099451-87.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ICMS. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE). CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. NATUREZA VINCULADA DO ATO. PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA, PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. ACOLHIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL No 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE. RE 851.421/DF. TEMA 817. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Se o Fisco deixa de efetuar o lançamento das diferenças do tributo sub judice no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, previsto pelo artigo 150, §4o, do Código Tribunal Nacional, contados do fato gerador, o reconhecimento da decadência do direito de constituir e de exigir o crédito tributário é medida que se impõe, sobretudo diante do fato de a discussão judicial sobre a exigibilidade do crédito tributário não suspender ou interromper o prazo decadencial para o lançamento do tributo.
2. A Lei Distrital no 4.732/2011, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, concedeu remissão e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença entre o valor tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial e o valor do regime normal, estabelecido no TARE - Termo de Acordo de Regime Especial.
3. A remissão concedida extingue a obrigação tributária e, por consequência, resulta na perda do objeto do cumprimento de sentença. Inteligência do artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
4. Diante do julgamento do tema 817 da repercussão geral (RE 851421 – DF) e do reconhecimento da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011, que autorizou, com efeitos retroativos, os benefícios fiscais concedidos pelo TARE, é forçoso reconhecer que a remissão concedida pela supracitada lei materializa decadência de eventuais verbas tributárias sobre as quais não ocorreu o lançamento, bem como fato superveniente prejudicial à pretensão ministerial, fazendo desaparecer a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na sentença.
5. Recurso conhecido e provido.